Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORO COMPETENTE. APLICAÇÃO DA LEI N. 7347/85 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

1. Considerando que a ação civil pública proposta pela “ALIANÇA NACIONAL LGBTI”, apresenta como causa de pedir a ocorrência de danos morais coletivos em programa televisivo, que também foi disponibilizado na rede mundial de computadores, e, portanto, de abrangência nacional, referida ação pode ser proposta no foro da capital do estado ou do Distrito Federal, a critério da proponente. Inteligência do art. 93 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.